Tribunal: STF
Processo: MS 38299
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravante, por meio da petição/STF n. 49.751/2022, pede a retirada do agravo interno da pauta da sessão virtual a iniciar-se em 1º de julho e encerrar-se em 5 de agosto de 2022. Diz que pretende fazer sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    2. A Resolução STF n. 642, de 14 de junho de 2019, modificada pela de n. 675, de 22 de abril de 2020, dispõe no art. 1º que “os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário”.



    No julgamento em ambiente eletrônico, os Ministros têm acesso a todas as peças processuais, e o voto do Relator fica disponível para consulta, de modo a propiciar ampla análise do feito.



    Assim, o Supremo tem entendido que a apreciação em sessão virtual não restringe nem desqualifica o debate da questão posta nos autos. Nesse sentido, cito as decisões proferidas no ARE 1.218.129 AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 2 de dezembro de 2019; e na Rcl 53.218 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de junho de 2022.



    Ressalto, por oportuno, que, o ministro Roberto Barroso, em recente decisão (ARE 1.383.506 AgR, DJe de 23 de junho de 2022), apontou que aludido entendimento se coaduna “até mesmo com as razões apresentadas pela Presidência República, ao vetar proposição legislativa que buscou incluir o § 2º-A ao art. 7º da Lei 8.906/1994, por meio da Lei nº 14.365/2022”. Transcrevo passagem do referido veto:



    “[...] A proposição legislativa estabelece que o processo



    seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual. 



    (Grifos meus)



    Para além disso, o art. 5ª-A da Resolução prevê:



    Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado.



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado. 



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.



    Da leitura do dispositivo constata-se que a parte poderá, no prazo definido na norma, encaminhar a sustentação oral após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento virtual.



    No caso, o recorrente não fez uso dessa faculdade e postulou, apenas em 29 de junho de 2022, às 15:56:22, o julgamento presencial do agravo, ao argumento da necessidade de proceder à sustentação oral (petição/STF n. 49.751/2022).



    Nesse cenário, não vejo motivo para excluir o feito do calendário de julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico, seja porque o impetrante não formulou o pedido de sustentação oral no prazo fixado em norma, seja em função da ausência de excepcionalidade que justifique a retirada do processo da pauta previamente publicada.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator